Tribunal: STF
Processo: AO 81
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
COMPETÊNCIA - INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA - ARTIGO 102,
   INCISO I, ALÍNEA "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE. O
   deslocamento da competência para o Supremo, considerada certa
   controvérsia envolvendo magistrados, pressupõe o interesse de
   toda a magistratura local.